Tribunal: TJMT
Processo: 1026038-57.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026038-57.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BEZERRA CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.336.499/0001-66 (AGRAVADO), VINICIOS ALVES BEZERRA - CPF: 997.909.121-53 (AGRAVADO), LAIANE FERNANDA BEZERRA - CPF: 008.883.161-27 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA

– EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 485, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIDO PELO MESMO MOTIVO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Quando as razões apresentadas no agravo interno não possuem nenhuma relação com os fundamentos da decisão monocrática recorrida, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, não o conheceu, por ausência de dialeticidade recursal, nos seguintes termos (ID. 165108179):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1026038-57.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BEZERRA CONFECÇÕES LTDA - EPP, VINICIOS ALVES BEZERRA
e
LAIANE FERNANDA BEZERRA
, indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 321 e 485, I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 151626381):

“Vistos etc.

Estado de Mato Grosso
, qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor BEZERRA CONFECCOES LTDA – EPP e OUTROS, devidamente qualificados.

Por decisão de id nº. 90129114 fora determinado para que a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizasse a Certidão de Dívida Ativa objeto dos autos.

Regularmente intimada, a parte exequente deixou transcorrer “
in albis
” o prazo legal, conforme certificado no id nº. 94829869.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor de BEZERRA CONFECCOES LTDA – EPP e OUTROS
,
devidamente qualificados.

Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
indefiro a petição inicial
nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39 da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em verba honorária, ante a inexistência do contraditório.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

(Assinado Digitalmente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)”

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito
, verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante expõe fatos e fundamentos alheios ao processo, uma vez que
a ação foi extinta por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321 e 485, I
, ambos do Código de Processo Cível e a parte apelante limita-se em sustentar o
não abandono da causa
, os quais constituem institutos diferentes.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir o recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Pelo exposto, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que não houve a dupla intimação e, por esse motivo, não estaria caracterizado o abandono do processo.

Afirma que
“
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, as razões ventiladas no agravo interno não possui nenhuma relação com a decisão monocrática recorrida, a qual não conheceu o recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

Do exame das circunstâncias constantes do feito, verifica-se que a parte agravante defende, incansavelmente, a não ocorrência do abandono da causa (artigo 485, III, do CPC), ainda que o processo de origem tenha sido extinto por fundamentação diversa, isto é, o indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC).

Com efeito, assim como relatado no
decisum
agravado, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)”

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Esse, também, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)”

Dessa forma,
constata-se que a parte agravante não cumpriu o referido ônus e
não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, que, como alhures mencionado,
não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade
, sendo inviável, pois, o conhecimento do agravo interno.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“AGRAVO INTERNO – ART. 932, INC. III E IV DO CPC/2015 - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –– REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL –– AUSÊNCIA DE NOVAS ALEGAÇÕES – REJULGAMENTO DO APELO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão da relatora , conforme autorizam os incisos III e IV do Art. 932 CPC/2015, reproduzidos os argumentos apresentados no apelo e não sendo trazidos novos elementos através do agravo, capazes de modificar o entendimento monocrático, a manutenção da decisão já proferida é a medida mais justa para o caso concreto.

(TJ-MT - AGR: 00532579820168110000 MT, Relator: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/11/2016)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Pelo exposto, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023